Tribunal: TJDFT
Processo: 0742310-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0742310-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: KAUAN SALES FELIX EVANGELISTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente KAUAN SALES FELIX EVANGELISTA, apontando como autoridade coatora o Juiz da VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS. O impetrante informa que se trata, em tese, da prática do delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Alega que não estão presentes os pressupostos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, pois o paciente é primário, possui bons antecedentes e não responde a outras ações penais em curso. Ressalta que o valor subtraído foi de apenas R$ 45,00, o que representa 2,9% do salário mínimo, e que os bens foram restituídos à vítima, não havendo prejuízo econômico. Sustenta que a conduta é materialmente atípica, sendo aplicável o princípio da insignificância. Como alternativa à prisão, sugere a aplicação de medidas cautelares diversas, como obrigação de manter endereço atualizado, proibição de se ausentar do Distrito Federal e de retornar ao local dos fatos, além da possibilidade de monitoração eletrônica. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja relaxada. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é concedida em caráter excepcional, quando, em juízo de cognição sumária, verifica-se, de plano, a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a imediata cessação da coação à liberdade de locomoção do paciente, sem necessidade de aguardar a instrução do feito. Para tanto, exige-se a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica do direito invocado) e do periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação à liberdade do paciente). A análise, contudo, é perfunctória e não substitui o exame definitivo do mérito pelo colegiado competente. A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. A decisão apontada como ilegal não reclama a proteção almejada, porquanto, conforme se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de acautelamento da ordem pública, prevenção da reiteração delitiva e preservação da credibilidade do Poder Judiciário perante a população (ID 76842668 - pág. 86). O policial condutor do flagrante e a testemunha narraram que, no dia 25/09/2025, foram acionados para atender ocorrência na quadra 205 do Recanto, referente a furto em um comércio. A proprietária chegou ao local e foi orientada a observar a diligência. Após esse fato, receberam outro chamado de furto no comércio Master Bombas. Localizaram os suspeitos em frente à loja. Com um deles havia muitos fios e R$ 45,00 em dinheiro. Os abordados afirmaram que ganharam os fios de um proprietário de obra, mas os fios eram da mesma cor dos furtados no segundo chamado (ID 76842668 - pág. 7). O risco à ordem pública e a gravidade concreta estão caracterizados, pois, em 10/05/2025, o paciente foi preso em flagrante por suposto crime de furto em concurso de pessoas (Ocorrência Policial no 4562/2025 – 27a DP). Na ocasião, foi-lhe concedida liberdade provisória com imposição de medidas cautelares. Ao oferecer denúncia, o Ministério Público consignou que “Kauan Sales Felix Evangelista preenche, em tese, os requisitos legais para ser agraciado com o ANPP” (ID 236987846 dos autos no 0703845-96.2025.8.07.0019). Assim, é razoável presumir a reiteração criminosa do autuado e o risco à ordem pública que justificam a manutenção da prisão preventiva, afastando, em linha de princípio, a aplicação do princípio da insignificância, e não sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. A pena máxima dos crimes imputados ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. As alegadas condições subjetivas supostamente favoráveis não constituem, por si só, fatores capazes de obstar a segregação cautelar, sobretudo quando há, nos autos, elementos hábeis a recomendar sua manutenção. Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem como a ineficácia e a inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do Código de Processo Penal), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida, por ora, a prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2025 15:35:03. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora